Tribunal: TJMT
Processo: 1035690-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035690-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 068.413.411-04 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), CLEVERSON APARECIDO FELIX DE OLIVERIA - CPF: 000.420.491-30 (APELADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON APARECIDO FELIX DE OLIVERIA - CPF: 000.420.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON APARECIDO FELIX DE OLIVERIA - CPF: 000.420.491-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR O DIREITO PRETENDIDO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA

–

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA FORMA DO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total. Assim, ocorrido o sinistro, caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado
.

Ocorrendo falecimento do titular da cota de consórcio, cujo contrato de adesão foi firmado com cláusula de cobertura de seguro prestamista, a restituição da carta de crédito deve ocorrer de imediato e de forma simples.

Para a caracterização do dano moral há que se observar uma situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035690-64.2023.8.11.0041

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Saldo Prestamista em Contrato de Consórcio c/c Exibição de Documentos e Pedido de Indenização por Danos Morais nº. 1035690-64.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar quitado o saldo devedor da cota do segurado Alessandro Eduardo Félix de Oliveira perante o grupo consorcial, além de condenar a ora apelante, juntamente com a
ICATU SEGUROS S/A
, solidariamente, ao pagamento do valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes à carta de crédito contratada, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como ao pagamento de

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com os acréscimos legais.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração pela
ICATU SEGUROS S/A
, em Id. 256357243, sendo estes rejeitados em Id. 256357247.

A apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, conforme consta da proposta de seguro, este é gerido unicamente pela
ICATU SEGUROS S/A
, devendo a responsabilidade recair unicamente sobre esta, pois
“[...] ela é quem faz a gestão e análise para o seguro prestamista”
(sic).

No mérito, afirma que o autor (apelado) é quem está agindo com desídia, sustentando, para tanto, que não foi apresentada a documentação pertinente para análise do seguro prestamista.

Salienta que
“diante da ausência de entrega da documentação. Deverá a ação ser julgada totalmente improcedente, pois as alegações da parte autora não merecem ser acolhidas, visto a ausência de supedâneo legal”
(sic).

Defende que inexiste dano moral e material no caso dos autos, afirmando que a desídia se deu pela ausência de entrega da documentação pertinente pelo próprio autor. Diz que
“[...] Além do mais, mesmo se considerado o erro, e considerada culpa da Recorrente (o que se admite unicamente por hipótese), tais providências tomadas pela Recorrida representariam um mero dissabor, ou mera insatisfação, experimentada por todos os seres humanos”
(sic).

Pondera que
“Caso seja de entendimento pela condenação a título de danos morais, o que não se espera. Mas por amor ao debate, busca a Recorrente sua redução”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante e

“[...] caso esta seja superada que a haja a inexigibilidade do pagamento do seguro bem como da quitação e para declarar inexistente o dano moral arbitrado na r. Sentença seja minorado”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 257154698
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação em desfavor da
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e da
ICATU SEGUROS S/A
, relatando, em síntese, que é genitor de Alessandro Eduardo Félix de Oliveira, que faleceu em 01/04/2023.

Afirma que o falecido possuía junto à primeira requerida o contrato de nº. 7291579 para participação em consórcio com objetivo de adquirir veículo automotor, sendo incluso no grupo 003285 e cota 0725.00.

Assevera que no momento da contratação do consórcio em questão, o
de cujus
também contratou o seguro prestamista oferecido pela empresa
ICATU SEGUROS S/A
, para o abatimento das futuras parcelas do consórcio em caso de falecimento, segundo consta na apólice.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar quitado o saldo devedor da cota do segurado Alessandro Eduardo Félix de Oliveira perante o grupo consorcial, condenar a ora apelante, juntamente com a
ICATU SEGUROS S/A
, solidariamente, ao pagamento do valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes à carta de crédito contratada, bem como ao pagamento de

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, ambos com os acréscimos legais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A primeira ré, com quem a parte autora contratou sua inclusão em grupo de consórcio, conforme proposta de participação n. 7291579, em sua defesa, alega
ilegitimidade passiva
ao argumento de que a análise do sinistro é feita pela empresa seguradora.

A alegação não tem pertinência, uma vez que o consórcio está vinculado ao seguro de vida prestamista firmado pela parte autora e pela segunda ré, tendo como primeira beneficiária a estipulante, ou seja, a contestante que sustenta a matéria preliminar da ilegitimidade passiva, o que é incontroverso nas manifestações das demandadas e se infere das “condições de aceitação” da proposta de participação em grupo de consórcio com adesão facultativa da proposta de seguro prestamista n. 7291579.

Sendo assim, com a ocorrência do evento morte a justificar o acionamento da seguradora, a esta incumbe indenizar a beneficiária do seguro, que é a administradora do consórcio e que “quitará o saldo devedor da cota perante o grupo consorcial”, conforme ajustado, de modo que sua inclusão no polo passivo da ação de cobrança c/c ação indenizatória é atitude correta, exatamente por se observar a pretensão de declaração de quitação do consórcio e de obtenção da carta de crédito, providências que competem à contestante.

Conforme se vê até aqui, nenhuma é a dúvida quanto ao acerto no ajuizamento da ação em face da seguradora e da administradora do consórcio, vez que umbilicalmente ligadas aos efeitos dos contratos efetuados ao mesmo tempo com a parte autora e dependentes entre si, não sendo outro o posicionamento da jurisprudência nacional, como se infere dos julgados do TJMT, colacionados pela parte autora na impugnação à contestação.

A rejeição da preliminar, portanto, é medida imperiosa.

[...]

Do mérito –

Na análise de mérito se vê que a primeira ré, administradora do consórcio, alega que a concessão do seguro está pendente de documentação a ser enviada pela parte autora, enquanto a segunda, seguradora, no mesmo rumo, sustenta inexistência de defeito no serviço contratado e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os documentos trazidos para os autos revelam a inclusão do senhor Alessandro Eduardo Feliz de Oliveira em grupo de consórcio administrado pela Disal Consórcio, tendo como objeto o crédito de R$ 35.000,00, e a adesão à proposta de seguro de vida prestamista, tendo como prêmio mensal do seguro o resultado da multiplicação de 100% do valor do crédito, acrescido da taxa de administração contratada, calculada sobre a taxa de seguro mensal, e como cobertura a morte natural ou acidental e invalidez permanente total por acidente.

Uma vez que a cobertura do seguro fala em morte natural e tendo, a parte autora, pai do segurado falecido, comunicado à seguradora, por meio de notificação extrajudicial, o falecimento do filho, juntando certidão de óbito, incumbia às demandadas expor e demonstrar as razões para o não cumprimento da obrigação decorrente do fato, ou seja, o pagamento do seguro em favor da estipulante, primeira ré, e a quitação do saldo devedor da cota perante o grupo de consórcio com a consequente liberação da carta de crédito ao sucessor do segurado.

Colhe-se das contestações, no entanto, que, enquanto a primeira ré, administradora do consórcio, se ancora no argumento de que a parte autora faltou com a apresentação de documentos, sem alicerçar esse argumento, contudo, em qualquer cláusula contratual que apontasse quais seriam os documentos, e se valendo, inexplicavelmente, de exigências próprias da seguradora, esta, por sua vez, limitou-se a dizer que a estipulante, administradora do consórcio, é a primeira beneficiária do seguro, a quem teria solicitado informações sobre o saldo devedor para regularização do sinistro, assim que soube do falecimento do segurado, não fazendo qualquer ressalva sobre documentos complementares.

Tem-se, assim, que inexiste razão qualquer para o não pagamento do seguro e, assim, para a consequente quitação do saldo devedor da cota perante o grupo de consórcio com a subsequente liberação da carta de crédito ao sucessor do segurado no valor de R$ 35.000,00, conforme consta da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio n. 7291579.

[...]

A postura das demandadas – da seguradora, por se escorar na omissão da administradora do consórcio quanto às informações sobre o saldo devedor, e desta, por fazer exigências descabidas e, assim, protelatórias, mesmo diante da certidão de óbito do contratante/segurado – configura hipótese de má-fé contratual e, portanto, violação aos princípios fixados no art. 422 do Código Civil, o que conduz, só por isso, à indenização por dano moral presumido, conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios, conferida na primeira ementa reproduzida mais acima, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base, precisamente, na Súmula 609 [...]

[...]

Assim, para que não incidisse responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impunha às rés a demonstração de inexistência de defeito na prestação dos serviços contratados ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelecido no § 3º, do referido artigo, que, no entanto, conforme visto no sucinto relatório e na fundamentação da sentença, não se constatou. Aliás, sequer cuidaram, as demandadas, de tentar comprovar alguma cláusula excludente de responsabilidade.

Com efeito, nenhuma a dúvida acerca do cabimento do pedido de ressarcimento formulado pela parte autora a título de dano moral, como forma de compensação pela frustração e angústia vividas no momento em que esperava contar com a cobertura das obrigações relacionadas ao consórcio e não obteve o pagamento do valor segurado, passando pelo constrangimento e pela agonia de precisar recorrer ao Judiciário para o reconhecimento do direito.

Desse modo, considerando as condições socioeconômicas das partes, as circunstâncias do fato e tomando o cuidado para que o valor do dano não implique em enriquecimento ilícito, por um lado, e para que sirva de efeito pedagógico, por outro lado, no intuito de não mais se repetirem posturas de indiferença ao princípio da boa-fé contratual, notadamente quando decorrente do evento morte do segurado, cujo abalo emocional do beneficiário é inquestionável, revela-se proporcional que a fixação do dano moral seja de R$ 10.000,00.

Ante todo o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista em Contrato de Consórcio c/c Exibição de Documentos e Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por João Félix de Oliveira em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda e Icatu Seguros S/A, a fim de declarar quitado o saldo devedor da cota do segurado Alessandro Eduardo Felix de Oliveira perante o grupo consorcial representado pela primeira ré e de condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes à carta de crédito contratada, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, contados a partir da citação até a data do efetivo pagamento; mais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno as rés, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho profissional realizado.”
(Id. 256357241)

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, ao fundamento de que
quem faz a gestão e análise para o seguro prestamista é a
ICATU SEGUROS S/A
, devendo, no seu entender, a responsabilidade recair unicamente sobre esta.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a administradora do consórcio e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do financiamento do veículo quanto do seguro de vida prestamista – objeto do litígio –, e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7º, parágrafo único, CDC).

Isso porque todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único e o art. 25, ambos da Lei nº. 8.078/90.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenou o Banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista. O Banco apelante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de venda casada e inconformismo com a restituição em dobro e a distribuição das custas processuais e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iii) verificar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de consumo, usufruindo das vantagens inerentes a essa relação.

Consequentemente, deve responder solidariamente com a Seguradora pelos eventuais danos ao consumidor.

A prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de liberdade do consumidor ao escolher a Seguradora nos contratos de financiamento bancário. É o caso dos contratos de financiamento de automóveis, nos quais não foi comprovada a possibilidade de contratação de seguros diversos dos indicados pelo banco.

A restituição dos valores pagos a título de seguro deverá ser realizada de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029489-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA
– NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – LIMITAÇÃO DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não havendo a limitação expressa no contrato sobre o valor do capital segurado pactuado entre as partes, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, compelindo a parte ré quitar integralmente o saldo devedor remanescente.”
(N.U 1016585-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (Negritei)

Portanto,
rejeito
a preliminar em voga.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, a requerida apelante sustenta, em suma, que o autor apelado não apresentou a documentação pertinente, o que impossibilitou a análise do seguro prestamista.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifico que os documentos apresentados nos autos asseguram que o Sr. Alessandro Eduardo Félix de Oliveira aderiu a um grupo de consórcio administrado pela
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, com um crédito contratado no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Além disso, foi firmada a adesão a um seguro de vida prestamista, cujo prêmio mensal era calculado com base na multiplicação de 100% do crédito contratado, somado à taxa de administração prevista, incidindo sobre a taxa mensal do seguro.
A cobertura incluía morte natural ou acidental e invalidez permanente total por acidente.

Diante da previsão de cobertura para morte natural, o autor (apelado), pai do segurado falecido, notificou extrajudicialmente à seguradora acerca do óbito do filho, anexando a certidão de óbito.

Dessa maneira, assim como o Magistrado de piso, entendo que caberia à ora apelante justificar e comprovar as razões para a negativa de cumprimento da obrigação decorrente do contrato, ou seja, o pagamento do seguro em benefício da estipulante (
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
) e a quitação do saldo devedor junto ao grupo de consórcio, com consequente liberação da carta de crédito ao sucessor do segurado.

Ademais, para se afastar a obrigação de indenizar, a empresa demandada apelante deveria demonstrar que não houve a quitação do contrato pela seguradora, cujo ônus não se desincumbiu (art. 373, II, CPC/15).

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ILEGALIDADADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo falecimento do titular da cota de consórcio, cujo contrato de adesão foi firmado com cláusula de cobertura de seguro prestamista, a restituição da carta de crédito deve ocorrer de imediato e de forma simples.

Em que pese a noticiada ilegalidade no valor da taxa de administração do consorciado, a autora não comprovou qual foi a taxa aplicada no respectivo contrato, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido.”
(N.U 1007546-13.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Por fim, no tocante ao dano moral, o art. 927 do Código Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelo autor apelado, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o
mero descumprimento contratual
não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.

Para tanto, colaciono julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1553703 SP 2015/0210543-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017) (Negritei)

E desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA 278, STJ – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CURSO DO PROCESSO – PROVA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SEGURO PRESTAMISTA –
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO
– ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Muito embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles, sendo parte legítima para figurar no polo ativo.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmula 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Restando comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer atividade laborativa, decorrente inclusive de aposentadoria por invalidez, é de se concluir que a parte autora se enquadra nos termos da apólice de seguro contratada.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total do segurado. Assim, ocorrido o sinistro caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado
.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante.

Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001058-20.2020.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (Negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença deve ser reformada no ponto, afastando a condenação da ora apelante ao pagamento do dano moral.

Por fim, ante o princípio da causalidade e, considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, é de rigor a redistribuição do ônus da sucumbência de forma igualitária,
ex vi
do art. 86,
caput
, do CPC, vedada a compensação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais.

Em razão dos contornos deste julgado, procedo à redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a mesma proporção fixada na sentença (10% sobre o valor da condenação), ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária (art. 98, §3º, do CPC).

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025